Tribunal: TJMT
Processo: 1031064-91.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1031064-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]
Parte(s):

[OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO), RAFAEL RAMOS DOS SANTOS - CPF: 045.142.321-65 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLY ROSSATTO DE OLIVEIRA - CPF: 057.426.571-61 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA
- ARTIGO 24-A, DA LEI N° 11.340/2006 – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO PARA EMBASAR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face do suposto descumprimento de medida cautelar alternativa a prisão imposta como condição para sua permanência em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o
habeas corpus
em favor de
Rafael Ramos Santos
, contra decisão proferida pelo Juiz da Segunda Vara da Comarca de Sinop/MT.

Relata o impetrante que 10.10.2024, o paciente foi preso em flagrante nas dependências do Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT, acusado de descumprimento de medidas protetivas em favor de Grazielly Rossato de Oliveira (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), fixadas no âmbito do Processo n. 1023241-55.2023.8.11.0015.

Em audiência de apresentação, realizada em 11-10-2024, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, para garantia da ordem pública.

Requerida a revogação da medida cautelar, o pedido foi indeferido, sob fundamento da garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Alega-se que a decisão não merece prosperar, a decisão carece de fundamentação adequada e viola os princípios da necessidade e proporcionalidade. Que não houve dolo no descumprimento da medida, visto que no ato de prorrogação das medidas protetivas realizado em 10-04-2024, fico implícito que a vigência das medidas seria de quatro meses, e em razão disso, o paciente acreditou que não mais teriam validade.

Argumenta que “
o paciente não compareceu ao fórum deliberadamente para encontrar a vítima, mas sim para cumprir sua obrigação de comparecimento mensal em Juízo. Ressalta-se que o paciente conviveu com GRAZIELLY, com quem tem uma filha, o que, inevitavelmente, gerou laços com familiares dela. Assim, ao tomar conhecimento de que seu ex-cunhado estava sendo julgado, RAFAEL decidiu comparecer ao plenário, inclusive por solidariedade à família
.”

Destaca que, em outros processos com situações análogas — ou seja, com parecer técnico indicando a desnecessidade de manutenção das medidas protetivas, a Magistrada tem decidido pela revogação dessas medidas, o que não seria diferente no caso em análise.

Assegura que nos autos n. 1024371-46.2024.8.11.0015, novas medidas protetivas foram deferidas em favor da vítima após a prisão do acusado, as quais o paciente compromete-se a cumprir, como já vinha fazendo.

Por tais razões, requer que seja concedida a medida liminar, determinando a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da ordem concedida. (Id. 249375685).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 250013177). Informações juntadas (Id. 250533681).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça DR. Domingos Sávio de Barros Arruda manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Habeas Corpus. Violência Doméstica. Descumprimento de Medidas Protetivas. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação. Inviabilidade. Fumus comissi delicti devidamente comprovado. Necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física da vítima. Reiteração criminosa. Insuficiência das medidas cautelares diversas da segregação. Pela denegação da ordem.”
(Id. 254132175).

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024